Tribunal: STF
Processo: HC 252509
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator rejeitou os Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 959.636/SP (e-doc. 2, p. 207).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi absolvida, em primeira instância, da imputação alusiva ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 2, p. 60-80).  



    3.  O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condená-la à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa ante a prática do aludido crime (e-doc. 2, p. 82-101).  



    4. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator por ser sucedâneo de revisão criminal (e-doc. 2, p. 189-190). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 2, p. 207).  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de uma criança menor de 12 anos. Pondera não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça. Diz que a paciente não integra organização criminosa e salienta o fato de estar presa em regime semiaberto.  



    6. Requer, no âmbito liminar, a concessão de custódia domiciliar e a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, busca a confirmação da providência. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a anulação das provas obtidas de forma ilícita, com a consequente desconstituição da condenação.  



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 25/10/2024.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 25/10/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 19/02/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Além disso, o Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Posteriormente, no ato apontado como coator, rejeitou os embargos de declaração que pleiteavam a concessão de prisão domiciliar à paciente, em razão de o pedido jamais ter sido examinado pelas instâncias inferiores. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.   



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator